Tribunal: TJES
Processo: 5010537-03.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010537-03.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NOEMI ALVES SERRANO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010537-03.2021.8.08.0012
ORIGEM
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
NOEMI ALVES SERRANO
RECORRIDO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO, MESMO APÓS CONDENAÇÃO DA RÉ EM PROCESSO ANTERIOR (Processo nº 0010800- 93.2019.8.08.0173). COBRANÇAS DE ENERGIA VINCULADAS À INSTALAÇÃO Nº 1389794 REFERENTES AOS MESES DE OUTUBRO/2018, NOVEMBRO/2018 E JUNHO/2019.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
. RECURSO DA PARTE AUTORA, A FIM DE REFORMAR A SENTENÇA PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. DO MÉRITO. AO ANALISAR OS AUTOS,
ENTENDE-SE QUE HÁ NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA, NA MEDIDA EM QUE A SITUAÇÃO NARRADA APONTA PARA A PRESENÇA DE DANOS MORAIS. NÃO SE DESCONHECE QUE
, NA LINHA DE REITERADOS PRECEDENTES DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, MERAS FALTAS CONTRATUAIS, DESPROVIDAS DE SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS QUE EVIDENCIEM PREJUÍZO OU ABALO AO ESTADO PSÍQUICO DA VÍTIMA, NÃO CONFIGURAM DANOS MORAIS. NESSE SENTIDO, POR TODOS: “
O simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. é necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.
” (STJ, AGINT nos EDCL no RESP N. 1.820.418/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJE de 2/4/2020). NO ENTANTO, NOTA-SE QUE, ALÉM DO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, A PARTE RÉ DEIXOU DE CUMPRIR A DETERMINAÇÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0010800- 93.2019.8.08.0173, NA MEDIDA EM QUE, NOVAMENTE, COBROU A FATURA DE NOVEMBRO/2018. CONSTATA-SE, ASSIM, QUE AS COBRANÇAS INDEVIDAS CAUSOU À PARTE AUTORA TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO, TENDO, INCLUSIVE, QUE INGRESSAR COM NOVA AÇÃO JUDICIAL PARA RESOLVER SEU CONFLITO, MESMO APÓS DIVERSAS TENTATIVAS EXTRAJUDICIAIS. POR TODOS OS MOTIVOS DESCRITOS, HÁ A CONFIGURAÇÃO DO DANO EXTRAPATRIMONIAL E, LEVANDO EM CONTA OS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO
QUANTUM
, ENTENDE-SE COMO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL A QUANTIA DE R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
.

DA CONCLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, A FIM DE REFORMAR A R. SENTENÇA TÃO SOMENTE NO SENTIDO DE CONDENAR A PARTE RÉ A PAGAR À PARTE AUTORA, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, A QUANTIA DE
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), COM ACRÉSCIMOS DE JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO. NO MAIS, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS A PARTE AUTORA SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E SÚMULA Nº 06 DAS TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESPÍRITO SANTO).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)